Tribunal: CARF
Processo: 12266.722479/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.722479/2012-49
RESOLUÇÃO
3001-000.645 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.645 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722479/2012-49
2
“O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 02/23, cientificado à
impugnante acima identificada em 21/11/2012, conforme consta no próprio Auto
de Infração, para exigência do crédito tributário de R$ 30.000,00, referente a
multa regulamentar por atraso na prestação de informações sobre carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003.
Conforme consta detalhadamente no auto de infração e na documentação dos
autos, a interessada prestou, em 25/06/2012 e 15/07/2012, seis informações
extemporâneas no SISCOMEX, elencadas às fls. 19/20, ensejando a multa de R$
5.000,00 por informação, totalizando R$ 30.000,00.
Inconformada com o lançamento, a impugnante apresentou, em 19/12/2012, a
impugnação de fls. 65/75, onde argui a tempestividade, descreve a autuação e
ostenta a ilegitimadade passiva, pois a fiscalização impôs a penalidade à agência
marítima, sem amparo legal. Afirma que a obrigação de prestar as informações é
do transportador ou agente de carga, mas nunca da agência marítima. Cita
julgados para fundamentar seu argumento.
Evoca o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN), uma vez que cumpriu a obrigação acessória antes de
qualquer intimação ou procedimento fiscal aduaneiro, sendo tal instituto aplicável
também às penalidades administrativas, conforme jurisprudência predominante
no STJ.
Encerra pedindo a nulidade do auto de infração.”
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2012 ILEGITIMIDADE
PASSIVA. DESCABIMENTO. O interveniente, na qualidade de agência de navegação
e representante do transportador marítimo, é responsável, para todos os efeitos
legais e fiscais, pela apresentação dos dados e informações eletrônicas, sobre as
operações que execute e respectivas cargas, na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto
no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
MULTA.
CABIMENTO.
Incontroversa a prestação de informações fora do prazo legal previsto, restando
caracterizada infração cometida, sujeita à aplicação da respectiva multa
aduaneira.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.645 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722479/2012-49
3
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o
descumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação
de informação no sistema aduaneiro, uma vez que tal fato configura a própria
infração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a) Prescrição intercorrente, dado o transcurso de mais de seis anos, nos termos do
artigo 1o, § 1o da Lei 9.873/99;
b) Nulidade do acórdão da DRJ dada ausência de pertinência do seu conteúdo àquilo
que fora esgrimido pela recorrente em sede de impugnação (art. 2o e 50 da Lei
9.784/99);
c) Ilegitimidade da agência marítima/carga;
d) Bis in idem em relação à multa aplicada.
e) Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 19/12/2012 (e-fl. 65), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 103) foi proferido em
14/07/2020, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.645 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722479/2012-49
4
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.645 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722479/2012-49
5
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta.
Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.645 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722479/2012-49
6
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 166
DF CARF MF
Original